Tribunal: TJES
Processo: 5017882-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017882-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA VIEIRA CARDOZO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017882-47.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
BANCO DO BRASIL SA

REC
ORRID
A
:
MARIA APARECIDA VIEIRA CARDOZO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÉBITO ORIUNDO EM ÉPOCA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA.
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DIREITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4091733).

VOTO

Inicialmente, acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, em que pese os argumentos da recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos de tempestividade, cabimento e preparo.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4091728), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória de ID 16190076 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$17.080,01, referente ao contrato 00000000000130103445, em face da promovente MARIA APARECIDA VIEIRA CARDOZO. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil’’.

Trata-se de
ação indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, com pedido de tutela de urgência
, sob o argumento
de
que,
no dia 17/09/2007, a recorrida teria deixado de ser sócia da empresa Actus Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, mas, apesar disso, seu nome foi negativado pela recorrente em razão de débito relativo àquela, com vencimento em 31/12/2021, no valor de R$17.080,01.

Em suma,
a
magistra
d
a
de piso
entendeu que
a requerida
agiu no exercício regular do direito à época da negativação, diante das informações que possuía. Contudo, verificada a saída da recorrida do quadro societário da empresa Actus Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda e a comunicação formal de tal fato ao banco réu, declarou a inexigibilidade do débito objeto da lide, bem como se determinou a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes.

A
recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade de manutenção da negativação; inexistência de danos morais e exigibilidade do débito.

Pois bem.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da recorrida foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo recorrente (Id. 4091416). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nestes moldes, caberia à recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, pelas provas apresentadas, verifico que a recorrida demonstrou ter se desligado do quadro societário a empresa Actus Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, em 17/09/2007 (Id 4091420), não sendo mais responsável pelos débitos da empresa apontada.

Sobre a regularidade da negativação, como bem apontado na sentença, entendo que autora somente comunicou a sua exclusão ao recorrente no dia 31/05/2022 (Id 4091417), enquanto a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes se deu em 17/01/2022 (Id 4091416). Nesse sentido, considerando as informações que possuía à época, a empresa ré agiu no regular exercício do seu direito, motivo pelo qual não pode ser penalizada por tal ato. Isso não a exime, entretanto, de retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, porquanto comprovado o fato de a recorrida ter sido excluída da empresa devedora desde 17/09/2007.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, considerando que o recorrente, à época da negativação, não dispunha da informação que a autora teria se desligado dos quadros da Actus Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Finalmente, em relação ao pedido da recorrida pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que o banco réu tenha, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos. Ao revés, ele apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide.
Vot
o
,
por conseguinte
, pel
o

indeferimento do pedido de
condenação do
requerido
em litigância de má-fé.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)